Tribunal: STF
Processo: AI 94128
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-27
Data de publicação: 1983-09-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE REGIMENTAL (ART-325, VI). LIQUIDAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA (INOCORRENCIA). - NÃO EXCLUIDA, DE
EXPLICITO, PELO ACÓRDÃO EXEQUENDO, A CONCESSÃO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA, EM CONDENAÇÃO POR DÍVIDA DE VALOR, NÃO IMPLICA OFENSA A
COISA JULGADA, DE MODO A EXCLUIR A INCIDENCIA DO OBICE REGIMENTAL. -
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.